Tribunal: TJDFT
Processo: 0739315-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739315-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS GLARAS II AGRAVADO: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio do Edifício Residencial Águas Claras II contra decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia o arresto de bens e valores em nome da agravada, com o intuito de assegurar a utilidade do processo (autos no 0712355-32.2024.8.07.0020, ID no 202982543). 2. A decisão deferiu, em parte, a antecipação de tutela recursal (ID no 64175485). 3. A consulta ao sistema SISBAJUD foi infrutífera (ID no 64762757). 4. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto ao cumprimento da determinação de arresto encaminhada ao Condomínio Top Life Clube e Residence (ID no 64240470) e esclareça se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO